Tribunal: TCU
Processo: 022.253/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 5a REGIÃO MILITAR E 5a DIVISÃO DE EXÉRCITO *** FUNDO DO EXÉRCITO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Pagamento de pensão militar por reversão à Sra JOYCE MARIA VINHAS VILLANUEVA, no período de 02/02/2021 a 31/05/2022, concomitantemente a outros benefícios pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com a pensão civil e a outra pensão junto ao INSS em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001. (no da TCE no sistema: 492/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8459/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado da sentença proferida no âmbito do Processo 5023885-86.2022.4.04.7000, em trâmite na Justiça Federal da 4a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.253/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joyce Maria Vinhas Villanueva (XXX.247.649-XX). 1.2. Órgão: Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.